Tribunal: TJSP
Processo: 2073529-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL E PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇAO REJEITADO. ARTIGO 489, §3o, CPC. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA A PARTIR DA CONJUGAÇÃO DE TODOS SEUS ELEMENTOS E COM O

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DA RELATORA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL E PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de instrumento.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇAO REJEITADO. ARTIGO 489, §3o, CPC. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA A PARTIR DA CONJUGAÇÃO DE TODOS SEUS ELEMENTOS E COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
No caso concreto, o douto juízo "a quo" externou, em sentença, que a indenização da agravada seria auferida por uma média aritmética. Evidente que, por um raciocínio lógico e matemático, o cálculo deve computar os meses em que o serviço de transporte foi efetivamente prestado. Do contrário, e caso computado mês em que não houve remuneração da credora, o cálculo não representaria a média aritmética da prestação de serviço. Sopesadas as razões recursais, a recorrente pretende o reconhecimento de excesso de execução estribada em interpretação restrita e isolada do dispositivo, desconexa com os próprios fundamentos da sentença, o que não pode prevalecer.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000554091
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo,
em que é agravante BIOSEV BIOENERGIA S/A, é agravado TEREZA
MONTEVERDE DE OLIVEIRA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso de agravo interno e
negaram provimento ao recurso de agravo de instrumento. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 21 de julho de 2020
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000 - Comarca de Morro Agudo
2/5
Voto no 24.801
Agravo de Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000
Voto n.o 25.077
Agravo Interno n.o 2073529-23.2020.8.26.0000/50000
Foro de Morro Agudo/ Vara Única
Juiz(a): Samuel Bertolino dos Santos
Agravante(s): Biosev Bioenergia S/A
Agravado(a)(s): Tereza Monteverde de Oliveira Me
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
DA RELATORA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL
E PROCESSOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM
EFEITO SUSPENSIVO.
Recurso prejudicado em razão do julgamento do agravo de
instrumento.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
EXCESSO DE EXECUÇAO REJEITADO. ARTIGO 489, §3o,
CPC. INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA A PARTIR DA
CONJUGAÇÃO DE TODOS SEUS ELEMENTOS E COM O
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
No caso concreto, o douto juízo “a quo” externou, em sentença,
que a indenização da agravada seria auferida por uma média
aritmética. Evidente que, por um raciocínio lógico e
matemático, o cálculo deve computar os meses em que o
serviço de transporte foi efetivamente prestado. Do contrário, e
caso computado mês em que não houve remuneração da
credora, o cálculo não representaria a média aritmética da
prestação de serviço. Sopesadas as razões recursais, a
recorrente pretende o reconhecimento de excesso de execução
estribada em interpretação restrita e isolada do dispositivo,
desconexa com os próprios fundamentos da sentença, o que não
pode prevalecer.
Agravo interno não conhecido e agravo de instrumento não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000 - Comarca de Morro Agudo
3/5
Vistos,
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as r.
decisões (fls. 42/43 dos autos de origem), proferidas em fase de
cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação oferecida pela
executada Biosev Bioenergia S/A.
Inconformada, a executada aduz em suas razões recursais que:
a) a sentença foi expressa ao declarar que a Biosev deve pagar à Agravada
“o valor de um mês de contrato correspondente à média aritmética dos últimos seis
meses em que o contrato esteve em vigor, a ser aferido em fase de liquidação de
sentença, corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação, com a incidência
de juros de 1% ao mês, a partir da citação”; b) a relação entre as partes durou
até junho de 2010 e, portanto, a média aritmética da prestação mensal de
serviço deve ser calculada com base “nos últimos seis meses de relação
jurídica”, ou seja, de janeiro a junho de 2010, incluindo o mês de fevereiro,
ainda que não tivesse havido prestação efetiva de serviço; c) o mês de
fevereiro não poderia ter sido excluído do cálculo; d) “restam dúvidas
quanto à equivocada contabilização dos valores devidos à Agravada, sendo
certo que (comando da r. sentença) deve computar sim meses em que não
houve prestação de serviços, para, a partir daí, chegar à média
remuneratória mensal”; e) o cálculo da agravada foi indevidamente
majorado. Requer o reconhecimento de excesso de execução.
O recurso foi impulsionado sem efeito suspensivo.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 96 e seguintes).
A
agravante
interpôs
agravo
interno
contra
decisão
monocrática desta Relatora, que tinha processado o agravo de instrumento
sem concessão de tutela recursal. Ambos os recursos (autos no
2073529-23.2020.8.26.0000 e no 2073529-23.2020.8.26.0000/50000)
foram processados em conjunto.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000 - Comarca de Morro Agudo
4/5
2. Decide-se.
2.1. Preliminarmente, ante o julgamento do mérito do agravo
de instrumento, reputo prejudicado o agravo interno interposto contra
decisão que não concedeu tutela recursal liminar.
2.2. No que diz respeito ao mérito do agravo de instrumento,
versa o recurso sobre excesso de execução ventilado pela requerida Biosev
Bioenergia S/A em fase de cumprimento de sentença.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos. Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença que
TEREZA MONTEVERDE DE OLIVEIRA ME promove em face de
BIOSEV BIONERGIA S/A, alegando, em resumo, excesso de
execução, porque a exequente, teria considerado os últimos 07
(sete) meses de prestação de serviço para o cálculo do débito e não
os últimos 06 (seis) meses como determinou a r. sentença. Houve
réplica (fls. 39/41). É o relatório. A impugnação não merecer ser
acolhida. De fato, a sentença de conhecimento condenou o
impugnante a "pagar à autora TEREZA MONTEVERDE DE
OLIVEIRA ME, a título de lucros cessantes, o valor de um mês de
contrato correspondente à média aritmética dos últimos seis meses
em que o contrato esteve em vigor". (fl. 12). A usina impugnante
não comprovou a vigência do contrato no mês de fevereiro/2010.
Em razão disto, com razão a exequente que, ao apresentar o valor
do débito que entende devido, incluiu o mês de dezembro/2009,
para se chegar na média aritmética dos seis últimos meses de
prestação de serviço, ou seja, de dezembro/09 a junho/10. Observo
que tendo a sentença determinado que o valor devido seria
determinado pela médica aritmética simples dos últimos 6 (seis)
meses em que o contrato esteve vigente, somente se pode
considerar os meses em que houve a efetiva prestação de serviços
entre as partes, sob pena de se impor prejuízo injustificado em
desfavor da exequente. Não havendo outras matérias a serem
apreciadas, REJEITO a impugnação de fls. 33/34 e fixo o valor do
débito em R$ 15.219,21 (quinze mil, duzentos e dezenove reais e
vinte e um centavos), atualizado até dezembro de 2018. Condeno o
impugnante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados
em 10% sobre o valor atualizado do débito. Oportunamente,
arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intime-se.”
A irresignação não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2073529-23.2020.8.26.0000 - Comarca de Morro Agudo
5/5
A ação principal versava sobre um contrato de prestação de
serviço (transporte), rompido unilateralmente pela agravada. A sentença
reconheceu que, a despeito da possibilidade de encerramento da relação
jurídica, seria cabível a indenização da ora agravada por valor corresponde
a um mês de prestação de serviço, reconhecendo-se a falha de notificação
do término do contrato sem um mês de antecedência (fls. 32/37 do agravo).
O douto juízo “a quo” externou em sentença que a indenização
seria auferida por uma média aritmética do valor do serviço. Pois bem,
evidente que, por um raciocínio lógico e matemático, o cálculo deve
computar os meses em que o serviço foi efetivamente prestado. Do
contrário, e caso computado mês em que não houve remuneração da
credora - como pretende a recorrente - estaria equivocado o cálculo de uma
média aritmética.
Cediço que o artigo 489, §3o do Código de Processo Civil
preconiza que “a decisão judicial deve ser interpretada a partir da
conjugação de todos os seus elementos em conformidade com o princípio
da boa-fé”.
Sopesadas as razões recursais, a recorrente pretende o
reconhecimento de excesso de execução estribada em interpretação restrita
e isolada do dispositivo, contudo, em conclusão que não se coaduna com
todos os demais fundamentos da sentença. Inexiste excesso de execução.
Bem lançada, a decisão deu adequado desate à questão e, por
isso, permanecerá intacta.
3. Em face do exposto, não se conhece do agravo interno e
nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Tendo em vista o julgamento concomitante, anota-se que a
cópia do presente julgamento também foi trasladada ao agravo interno
autuado sob no 2073529-23.2020.8.26.0000/50000, a fim de viabilizar o
arquivamento junto ao sistema informatizado do Tribunal.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.